Tribunal: TJES
Processo: 5030870-66.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030870-66.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA AS
APELADO: FELIPE FARIA DAME MANZANO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. CUMULAÇÃO PRÓPRIA E SIMPLES DE PEDIDOS. INCIDÊNCIA SOBRE A CONDENAÇÃO E O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 20.606,27 e condenar o banco ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais, fixando honorários advocatícios sobre a soma de ambos os valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, na cumulação própria e simples de pedidos de natureza declaratória e condenatória, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve considerar apenas o valor da condenação em danos morais ou se deve incluir também o proveito econômico obtido com a declaração de inexistência do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cumulação própria e simples de pedidos caracteriza a reunião de pretensões distintas e autônomas em um mesmo processo.

A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar a base de cálculo aplicável a cada pretensão autônoma julgada procedente.

O reconhecimento da inexistência de um débito específico configura proveito econômico mensurável, equivalente ao valor da dívida que deixou de ser exigível.

A incidência de honorários sobre a soma da condenação (danos morais) e do proveito econômico (valor do débito declarado inexistente) não configura
bis in idem
, mas o fiel cumprimento da ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que, havendo cumulação de ações distintas, a verba honorária incide sobre as respectivas bases de cálculo de cada pleito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Na cumulação própria e simples de pedidos, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre a base de cálculo aplicável a cada pretensão autônoma.

A base de cálculo final da verba honorária compreende a soma do valor da condenação e do proveito econômico obtido com a declaração de inexistência de débito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.251.003/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/3/2026; STJ, AgInt no AREsp n. 2.889.780/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/3/2026; STJ, AREsp n. 2.079.182/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025; STJ, REsp n. 2.200.939/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
BANCO DE BRASÍLIA S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital, integrada pela decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital, que, na
ação declaratória c/c indenização por danos morais
ajuizada por
FELIPE FARIA DAME MANZANO
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para
(i)
declarar a inexistência de relação jurídica e do débito no valor de R$ 20.606,27;
(ii)
determinar a exclusão do nome do autor de cadastros de inadimplentes; e
(iii)
condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 7.000,00;
(iv)
condenar a ora apelante ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% “
sobre a soma do valor da condenação por danos morais (R$ 7.000,00) e o proveito econômico obtido com a declaração de inexistência do débito (R$ 20.606,27).
”

Em suas razões recursais (ID 17914221), a apelante requer a reforma parcial da sentença, sustentando, para tanto, que
(i)
a ordem legal de fixação dos honorários impõe sua fixação apenas sobre o valor da indenização por danos morais, “
sem somar o valor do pedido declaratório
”;
(ii)
a fixação dos honorários também sobre o valor do pedido de declaração de inexistência do débito configura
bis in idem
;
(iii)
a fixação de honorários sobre o proveito econômico é substitutiva em relação à condenação, não aditiva;
(iv)
apenas é possível fixar honorários sobre o proveito econômico
“quando não houver condenação ou outro proveito mensurável — isto é, de forma alternativa, jamais cumulativa
”.

Cinge-se a controvérsia recursal a decidir acerca da base de cálculo a ser utilizada para a fixação da verba honorária sucumbencial em hipótese de cumulação própria e simples de pedidos de natureza declaratória e condenatória.

Pois bem.

Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença recorrida não merece reforma
.

Isso porque,
em se tratando de cumulação própria e simples de pedidos, há a reunião de pretensões distintas, de modo que a fixação dos honorários deve observar a base de cálculo aplicável a cada pretensão autônoma, o que, no caso, permite concluir que os honorários advocatícios devem incidir não somente sobre o valor correspondente à condenação ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 7.000,00), mas também sobre a correspondência financeira do débito cuja declaração de inexistência foi reconhecida (
R$ 20.606,27).

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
se em uma provocação cumulara os dois pedidos, não há qualquer equívoco considerar que a soma das duas bases (a da declaratória e a da condenatória) se impõe à definição da base final para o cálculo do percentual alusivo ao referido ônus sucumbencial (no geral da causa)
” (REsp n. 2.251.003/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026.).

A propósito, nesse sentido, vale conferir,
in litteris
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. BASE DE CÁLCULO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação, afastando a condenação por danos morais, mantendo a declaração de inexigibilidade dos débitos e a condenação à restituição da quantia de R$ 6.999,99. Redistribuiu os honorários sucumbenciais, fixando-os em 15% sobre o valor da condenação para o réu e sobre o valor da indenização por danos morais para a autora.

2. A cumulação própria e simples de pedidos, que abrange ações de natureza distinta, permite a fixação de honorários advocatícios sobre bases de cálculo distintas, considerando cada pretensão autônoma.

3. Agravo interno provido. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial provido.

(AgInt no AREsp n. 2.889.780/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/3/2026, DJEN de 8/4/2026.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. CUMULAÇÃO PRÓPRIA E SIMPLES DE PEDIDOS. CUMULAÇÃO DE AÇÕES. BASES DE CÁLCULO DISTINTAS.
DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com compensação por danos morais.

2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que em se "[...] tratando de cumulação própria e simples de pedidos, há, na realidade, a cumulação de ações distintas, de modo que a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar a base de cálculo aplicável a cada pretensão autônoma, não sendo possível definir uma como principal em detrimento da outra [...]" e, assim,
"[...] havendo cumulação própria e simples de pedidos, os honorários devem ser fixados entre 10 a 20% sobre as respectivas bases de cálculo aplicáveis a cada pretensão autônoma, observando, individualmente, a ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC [...]" (REsp n. 2.088.636/PR, Terceira Turma, DJe de 7/3/2024).

3. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.251.003/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026.)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA. DÉBITO. PEDIDO INDENIZATÓRIO. PRETENSÕES. CUMULAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. PRETENSÕES AUTÔNOMAS.
PROVIMENTO.

1. De acordo com a orientação jurisprudencial sedimentada no STJ, havendo cumulação própria e simples de pedidos, os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre as respectivas bases de cálculo aplicáveis a cada pretensão autônoma. Precedentes.

2. Segundo entendimento consolidado, o arbitramento dos honorários advocatícios deve seguir a regra geral estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC, de acordo com a ordem de preferência nele estabelecida.

Nas causas em que houver condenação, este é o critério a ser utilizado pelo magistrado, observando o parâmetro legal entre 10% a 20%; nas causas em que não houver condenação, deve o magistrado arbitrar os honorários de acordo com o proveito econômico aferido e, não sendo possível mensurar o proveito econômico, sendo ele inestimável ou irrisório, a verba sucumbencial deve ser arbitrada de acordo com o valor da causa. Precedente.

3. No caso, tendo havido o provimento dos pedidos condenatório e declaratório, a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar a base de cálculo aplicável a cada uma das pretensões autônomas.

4. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento.

(AREsp n. 2.079.182/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 5/9/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PRETENSÕES AUTÔNOMAS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Na hipótese de cumulação de pedidos, os honorários advocatícios devem observar a base de cálculo aplicável a cada uma das pretensões consideradas autônomas.

2. Julgados procedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito, bem como de condenação por danos morais, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação quanto aos danos morais e sobre o valor do débito no que tange ao pedido declaratório.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.200.939/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

In casu
, depreende-se que o apelado obteve êxito em dois pedidos distintos, consubstanciados na declaração de inexistência do débito, cujo proveito econômico é mensurável, bem como no recebimento de indenização por danos morais, razão pela qual reponta escorreita a decisão por intermédio da qual o Juízo
a quo
, ao julgar os embargos de declaração, estabeleceu que os honorários advocatícios, fixados no percentual de 10%, incidissem “
s
obre a soma do valor da condenação por danos morais (R$ 7.000,00 ) e o proveito econômico obtido com a declaração de inexistência do débito (R$ 20.606,27)
”
.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
BANCO DE BRASÍLIA S.A.
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro para 11% os honorários fixados na sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)